Tribunal: TJPA
Processo: 0003377-82.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003377-82.2009.8.14.0006

APELANTE: ANDERSON ASSIS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I E II
DO CPB – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM REDUÇÃO DA PENA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – INTRANSPONIBILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – MAJORANTE CONFIGURADA. PROVAS DO EMPREGO DA ARMA NO EVENTO –
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REFORMAS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Em face das provas orais e materiais do acervo,
inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória;

II -
Na hipótese, o juízo singular
fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Dessa forma, inobstante o recorrente tenha confessado a prática delitiva perante o juízo, restou inviável operar-se qualquer manobra com o fim de reduzir a pena, em face da intransponibilidade da Súmula 231 do STJ.

III - Com efeito, observou-se no acervo, que a vítima e demais testemunhas confirmaram, em suas respectivas declarações prestadas na fase policial, que teria sido o recorrente, juntamente com um comparsa, o protagonista do crime de roubo como descrito na exordial, assertivas que foram ratificadas na fase judicial, inclusive com a confissão do apelante.
Destarte, inviável cogitar-se no afastamento do emprego de arma de fogo, a qual restou demonstrado pelos relatos da vítima que guardaram consonância com as demais provas dos autos.

IV – Nesses termos segue o recorrente condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I e II do Código Penal Brasileiro.

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANDERSON ASSIS BARBOSA, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I e II do Código Penal Brasileiro.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

A Defesa em suas razões asseverou (ID
7576256
), pel
o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), com a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, além do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (
ID. 7576256).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (
ID 8428606).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ANDERSON ASSIS BARBOSA,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II do Código Penal Brasileiro.

Narra a inicial acusatória que, no dia 03 de março de 2009, por volta de 22:30h, ANDERSON ASSIS BARBOSA e JOE COCKER FERREIRA DOS SANTOS, na companhia de outros dois indivíduos conhecidos apenas pelas alcunhas de “VOVÔ” e “NENÉM”, arrombaram a residência do Sr. LUIZ CARLOS BATISTA PEREIRA, e, sob ameaça de arma de fogo, subtraíram um aparelho notebook, de marca Sony, um televisor de 21”, de marca Gradiente, um aparelho de som de marca Audax de cor preta, uma máscara de aparelho de som automotivo de marca Pionner, várias roupas e sapatos, joias, um aparelho celular, de marca Nokia. Prossegue a denúncia relatando que os acusados fugiram do local levando os irmãos da vítima, ALMIR e DEIVISON, como reféns, que somente foram liberados quando os assaltantes se julgaram a salvo. E, ainda, que os acusados se organizavam para o cometimento de delitos, inclusive alugando um imóvel para o depósito dos objetos roubados.

Devidamente processado, o recorrente foi ao final condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I e II do Código Penal Brasileiro. Inconformado com a decisão condenatória,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

A Defesa em suas razões asseverou (ID
7576256
), pel
o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), com a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, além do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, o juízo singular
fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Dessa forma, inobstante o recorrente tenha confessado a prática delitiva perante o juízo, restou inviável operar-se qualquer manobra com o fim de reduzir a pena, em face da intransponibilidade da Súmula 231 do STJ. Dito de outro modo, a
tese da Defesa vai de encontro a jurisprudência há muito consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 da citada Corte Superior, verbis:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na espécie, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 231, a qual resume reiteradas decisões no mesmo sentido. Além disso, consoante ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci,

"as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal." (Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado/Guilherme de Souza Nucci. 11. Ed. Rev.,

Com efeito, como se pode observar a Súmula 231 do STJ, encontra-se em pleno vigor, inexistindo razão para readequar a pena aquém do mínimo legal, a qual deve permanecer inalterada nesse ponto, por seus próprios fundamentos.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.

Com efeito, observou-se no acervo, que a vítima e demais testemunhas confirmaram, em suas respectivas declarações prestadas na fase policial, que teria sido o recorrente, juntamente com um comparsa, o protagonista do crime de roubo como descrito na exordial, assertivas que foram ratificadas na fase judicial, inclusive com a confissão do apelante. Onde os policiais Ney Robson do Espírito Santo Santa Rosa, Rogério dos Santos Monteiro e o policial Marcelo da Silva Menezes, relataram que após terem sido acionados, foram no encalço dos suspeitos, conseguindo capturar o recorrente após este sair de um local de mata.

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Na hipótese, não assiste razão ao apelante, até porque confessou a manobra delituosa, guardando simetria com os demais elementos de prova confirmando, por conseguinte, a autoria e a materialidade delitiva, uma vez que o acervo apresenta um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação, mormente pelas provas orais produzidas
as quais foram unânimes em ratificar os termos da denúncia, indicando o apelante Anderson Assis Barbosa, como o protagonista do evento de roubo majorado pelo emprego de arma em concurso de agentes.

Oportuno lembrar acerca da prescindibilidade da apreensão e
perícia na arma de fogo, para configurar a majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando as provas demonstraram o efetivo emprego da arma na empreitada criminosa:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. PERÍCIA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. 2. O Magistrado de primeira instância destacou haver sido comprovada, por outros meios, a utilização da arma de fogo apreendida. A simples ausência do laudo pericial, no caso, não é suficiente para afastar a majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no REsp 1615050/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

Nesse contexto, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, restando
ANDERSON ASSIS BARBOSA, condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I e II do Código Penal Brasileiro,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023